Tribunal: STF
Processo: HC 252835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleiton Leonelo Real, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 970.226/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente, preso em flagrante por tráfico de drogas. 



    2. O agravante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e atenda aos requisitos do art. 312 do CPP. 



    5. A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública para evitar a reiteração delitiva, especialmente em razão da reincidência específica e da condenação anterior do recorrente por homicídio. 



    6. A jurisprudência pacífica entende que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas à prisão IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido.” (edoc. 2, fls. 191/192)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Ademais, a decisão agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma, que admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e pelos maus antecedentes. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (edoc. 2, fls. 196/197)  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente